Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-31.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002305-31.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO HABITACIONAL DA CIDADE DE SORRISO - CNPJ: 06.044.066/0001-60 (EMBARGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), DIMAS LOPES SILVA - CPF: 012.798.351-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dimas Lopes Silva contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, ratificando a sentença de Primeiro Grau. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando a ausência de manifestação expressa sobre o artigo 884 do Código Civil, que versa sobre o enriquecimento sem causa. Argumenta que o pagamento de 48 das 50 parcelas do contrato de compra e venda de imóvel configura quitação substancial, motivo pelo qual requer a suprimento da omissão e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar expressamente a aplicabilidade do artigo 884 do Código Civil, que trata do enriquecimento sem causa;

ii) se há necessidade de prequestionamento do dispositivo para fins de interposição de recurso excepcional.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, têm a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso concreto, o acórdão analisou, de forma clara e objetiva, as questões suscitadas, especialmente no que tange à quitação substancial das parcelas do contrato.

O acórdão destacou que, mesmo diante da prescrição da pretensão de cobrança das últimas parcelas, tal fato não afasta a obrigação do adquirente de adimplir o preço integral, pois a prescrição não extingue a obrigação, mas apenas a pretensão de cobrança, conforme preceitua o artigo 476 do Código Civil.

Quanto à alegação de omissão acerca do artigo 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa), a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a matéria seja decidida de forma implícita.

No presente caso, o acórdão tratou exaustivamente da quitação das parcelas e do descumprimento contratual, de modo que o tema atinente ao enriquecimento sem causa foi efetivamente enfrentado, ainda que sem menção explícita ao dispositivo legal invocado.

No que diz respeito ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já pacificaram que o prequestionamento ocorre quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que o dispositivo legal não seja expressamente citado.

Na hipótese, o acórdão enfrentou a questão relativa à obrigação de quitação integral do contrato e à prescrição da pretensão de cobrança, tendo como base o regime jurídico dos contratos bilaterais e a exceção do contrato não cumprido, o que é suficiente para a configuração do prequestionamento.

Pretender que o julgador mencione expressamente todos os artigos e fundamentos legais indicados pelas partes é incompatível com a lógica do sistema recursal. Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, mas sim a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A omissão que enseja a oposição de embargos de declaração exige a não apreciação de questão relevante e controvertida no acórdão, o que não se verifica quando o tema foi analisado de forma implícita, sem menção expressa ao artigo de lei invocado pela parte.

2. O prequestionamento de dispositivo legal ocorre quando a matéria nele prevista é efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que sem a citação expressa do artigo correspondente.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Dimas Lopes Silva, contra o Acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, ratificando a sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau.

O Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que este não se manifestou acerca da aplicação do artigo 884 do Código Civil, o qual disciplina a vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta que a prescrição das duas últimas parcelas não obsta o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória do imóvel, porquanto o pagamento de 48 das 50 parcelas contratadas configura a quitação substancial da obrigação.

Por fim, o Embargante requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão relativa à aplicação do artigo 884 do Código Civil, com a devida manifestação expressa deste Tribunal sobre o referido dispositivo legal. Postula, ainda, o prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, com a consequente interrupção do prazo para a interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Dimas Lopes Silva, contra o Acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – DÉBITO PRESCRITO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato bilateral, não há como compelir o alienante a outorgar a escritura do imóvel se a parte contrária não cumpriu sua obrigação contratual consistente no pagamento do preço ajustado.

Ainda que seja reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas decorrentes da celebração de contrato de compra e venda de imóvel, tal fato não enseja a extinção da obrigação, porquanto a prescrição não atinge o direito subjetivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise detida do acórdão impugnado, não se constata a presença de qualquer das hipóteses legais ensejadoras dos Embargos de Declaração, uma vez que a decisão embargada enfrentou de maneira clara, objetiva e suficiente a matéria controvertida nos autos.

No voto proferido por este Relator foi destacado que, embora as duas últimas parcelas do contrato estivessem prescritas, tal circunstância não extingue a obrigação principal de quitação do preço integral ajustado, uma vez que a prescrição alcança apenas a pretensão de cobrança, não afetando o direito subjetivo.

O acórdão foi preciso ao aplicar o disposto no artigo 476 do Código Civil, ressaltando que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte sem que tenha cumprido a sua própria. Nesse sentido, consignou-se que a adjudicação compulsória do imóvel exige a demonstração da quitação integral, o que não foi comprovado pelo Embargante.

Ademais, em que pese o fundamento previsto no artigo 884 do Código Civil, relativo ao enriquecimento sem causa, não tenha sido expressamente mencionado, verifica-se que a matéria foi efetivamente enfrentada, ainda que de forma implícita, uma vez que foi rejeitada a tese de quitação com base na prescrição.

No presente caso, o acórdão examinou de forma exauriente a questão central, consistente na prescrição das parcelas e na ausência de quitação integral, concluindo, à luz da exceção do contrato não cumprido, pela improcedência do pedido de adjudicação compulsória.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração
opostos por
Dimas Lopes Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024